Tribunal: TJMT
Processo: 1005402-66.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005402-66.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO - LEGALIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - DANO MORAL -
MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO
- VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a relação jurídica e consequentemente a dívida cobrada, é devida a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

“(...)
Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.” (...)
(N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Tim Celular S/A,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, promovida por
Ordiley Nobre de Almeida
, para o fim de declarar inexistente o débito no valor de R$ 222,89 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos) e condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00

(dois mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido a partir da data do arbitramento e juros de mora contados do evento danoso.

Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, argumenta a apelante que restou demonstrado que a negativação do nome do apelado se refere ao acesso reconhecido de número 65-98167-1818, havendo a contratação dos serviços de telefonia.

Aduz, ainda, que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento, não sendo capaz de gerar o dever de reparação cível e, portanto, pugna para que seja extirpada a condenação por danos morais ou, ainda, reduzido o
quantum
fixado.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários em grau de recurso (Id nº 61740954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito lançado no cadastro de inadimplente, bem como condenada a empresa de telefonia em indenização pelos danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor possui relação contratual com a Tim Celular S/A, entretanto, argumenta que
que seu nome fora lançado no rol dos inadimplentes, por uma suposta dívida no valor de R$ 222,89 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos) referente ao contrato nº GSM011134832611, que não reconhece (Id. 61739967).

Na hipótese, deparamos com relação consumerista, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, devem ser aplicados os princípios protetivos ao consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova.

In casu
, restou incontroverso que as partes mantinham negócio jurídico consistente nos
cadastros realizados com o nome e CPF da parte autora sendo efetivados vários cadastros em nome e CPF do autor para acessos aos números telefônicos de n. (65) 8127-1245; (65) 8130-6844; (65) 8130-6644; (65) 8167-1818; (65) 8163- 8500, sendo assinante dos planos TIM LIBERTY+50, TIM LIBERTY+40, TIM LIBERTY+120, TIM LIBERTY +400 e TIM LIBERTY+200 e que teve seu nome negativado por não pagamento de fatura que foi objeto da negativação em discussão
(Id nº
61739974).

A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome do Apelado no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela Apelante em razão do débito no importe de R$222,89 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), sob o contrato de nº GSM0111348392611.

Em que pese as argumentações do autor, de que não possui débito com a apelada, não merecem ser acolhidas
.

Isso porque a negativação refere-se
a fatura GSM0111348392611, e esta refere-se ao acesso (65) 981048773, atrelado ao acesso (65) 981671818, contratado em 08/03/2013 pelo autor, não se tratando de contrato novo, conforme faz prova “print” das telas sistêmicas do banco de dados da empresa, constante no Id. 61739973.

A apelada, anexou nos autos, Termo de Adesão e Contratação de Serviços referente a linha (65) 8163-8500, firmado em 08 de março de 2013; Comprovante parcelamento de compra de aparelho celular no valor de R$1.499,00; Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal; Termo de Adesão e Contratação de Serviços referente a linha (65) 8167-1818, firmado em 08 de março de 2013; Comprovante de pagamento referente a Linha telefônica (65) 3626- 3103; Termo de Adesão – Ofertas Liberty Express referente a Linha telefônica (65) 8130- 6644, firmado em 05 de dezembro de 2014; Termo de Adesão e Contratação de Serviços, referente a Linha telefônica (65) 8127-1245, Comprovante de pagamento referente a linha (65) 8163-8500; Termo de Adesão – Ofertas Liberty Express, referente a Linha telefônica (65) 8130-6644, firmado em 02 de dezembro de 2014.

Dessa forma, a empresa apelada logrou êxito em demonstrar a relação jurídica entre as partes e a regularidade da cobrança, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Situação análoga envolvendo as mesmas partes foi julgada em
mais de 70 ações em primeiro grau, estando mais de 20 delas em fase recursal, discutindo a mesma causa de pedir. Ou seja, pugnando pela declaração de inexistência do débito inscrito no cadastro negativo, derivado de diversos contratos diferentes daquele realmente pactuado com a empresa de telefonia e, ainda, a condenação pelos danos morais.

Desta forma, ainda que seja imperioso o reconhecimento da inexistência do débito, não há como se ignorar a quantidade de demandas, no momento da apuração do nexo de causalidade, para configuração da reparação civil.

Ademais, como sabido,
o dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

Além disso, frisa-se que o instituto do dano moral tem caráter reparatório, e não meramente punitivo, razão pela qual necessária a existência de prejuízo extrapatrimonial à parte para sua configuração.

Na hipótese, apesar dos contratos serem diversos, o fato gerador do dano moral é o mesmo, qual seja, a inscrição indevida pela empresa de telefonia Tim e, portanto, uma vez que já existe demanda que condenou a indenização por danos morais, transitada em julgado, não justifica nova imposição de reparação civil.

Aliás, corroborando com tal afirmação seguem alguns processos que já houveram a certidão de trânsito em julgado, em que houve a condenação em indenização por danos morais, inclusive de minha Relatoria,
in verbis
:

Apelação Cível nº 1006245-61.2017.811.0002
– Relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario, valor da indenização R$ 2.000,00;

Apelação Cível nº 1003610-14.2016.811.0002
– Relatoria Des. Ruben de Oliveira Santos Filho, valor da indenização R$ 10.000,00;

Apelação Cível nº 1007402-39.2017.811.0002
– Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias, valor da indenização R$ 5.000,00;

Apelação Cível n

º 1006831-68.2017.811.0002
– Relatoria Des. José Zuquim Nogueira, valor da indenização R$ 10.000,00;

Apelação Cível nº 1005102-07.2017.811.0002-
Relatoria Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, valor da indenização R$ 10.000,00.

Portanto, a condenação em indenização por danos morais no caso em tela, configuraria uma verdadeira razão de enriquecimento ilícito.

A propósito, em caso análogo ao dos autos esse Sodalício já decidiu da seguinte maneira,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.”

(N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (destaquei)

Dessa forma, a empresa apelante logrou êxito em demonstrar a relação jurídica entre as partes e a regularidade da cobrança.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa em favor da Apelante; todavia, a exigibilidade fica suspensa na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020